Tribunal: TJBA
Processo: 8086011-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086011-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WILIAM DA ROCHA SANTOS Advogado(s): APELADO: JOSE DOMINGOS JESUS DA COSTA 03300380529 e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa. Questão em discussão. Verificar a validade da sentença que reconheceu o abandono processual sem a prévia intimação pessoal da parte autora. Razões de decidir. Nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o §1º do referido dispositivo. A ausência dessa providência configura vício de procedimento e invalida a sentença. No caso, não houve intimação pessoal da parte autora, impondo-se o reconhecimento da nulidade. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese: É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Dispositivos e Jurisprudência: Art. 485, II, III e §1º, do CPC; Art. 4º do CPC. TJ-BA, Apelação nº 0000112-60.2008.8.05.0264 e nº 0000620-41.2008.8.05.0220. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8086011-77.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante WILIAM DA ROCHA SANTOS e como apelado JOSÉ DOMINGOS JESUS DA COSTA 03300380529 e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,